Tribunal: TJMT
Processo: 0000816-49.2018.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000816-49.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS FRANCA RODRIGUES (APELANTE), LUCAS DE FRANCA RODRIGUES - CPF: 048.591.211-20 (APELANTE), DIEGO DE LIMA LOPES (VÍTIMA), ANGELA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 019.043.681-66 (VÍTIMA), HITALO TAVARES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000816-49.2018.8.11.0040

APELANTE: LUCAS DE FRANCA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DECLARAÇÃO E RECONHECIMENTO REALIZADO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL, ALIADOS AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATINENTE AO CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. REAJUSTE PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). SANÇÃO PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA EM CONSONÂNCIA COM A PENA CORPÓREA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do réu Lucas de França Rodrigues, condenado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). A sentença fixou pena de 10 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado e 50 dias-multa.

II. Questões em discussão.

2. São quatro as questões contidas no recurso: (
I
) absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade delitivas, sob alegação de que os elementos probatórios são insuficientes e baseados apenas nas provas produzidas na fase inquisitiva; (
II
) exclusão da majorante do concurso de pessoas, pela ausência de comprovação de vínculo subjetivo entre os agentes; (
III
) redução da pena-base, em razão do aumento desproporcional aplicado pelo juízo sentenciante ao considerar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis; (
IV
) redução da pena de multa, por falta de critérios objetivos na sua fixação.

III. Razões de decidir.

3.1.
Quanto à materialidade e autoria
:

A materialidade foi comprovada por elementos como auto de apreensão, boletim de ocorrência, reconhecimento dos agentes, e depoimentos de testemunhas.

A autoria restou demonstrada pela confissão extrajudicial do adolescente e pelas declarações das testemunhas que indicaram a participação do réu no crime, bem como pela recuperação da
res furtivae
em poder do apelante.

3.2.
Quanto à exclusão da majorante
:

A qualificadora do concurso de pessoas foi corroborada pela confissão do adolescente e pelo depoimento das testemunhas, que confirmaram o envolvimento de mais de um agente na execução do crime.

3.3.
Quanto à dosimetria da pena
:

Apesar de presentes duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), a elevação da pena-base revelou-se excessiva. Em consonância com a jurisprudência do STJ, o aumento foi ajustado para 1/6 por vetorial, resultando na redução da pena-base para 5 anos e 4 meses.

Reconhecida a desproporcionalidade, a multa foi reduzida para 17 dias-multa, considerando os mesmos critérios aplicados na dosimetria da pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu para 8 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime fechado e 17 dias-multa.

Tese de julgamento:

“A condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores deve ser mantida quando a autoria e materialidade são comprovadas pela delação do menor infrator e por depoimentos testemunhais lineares e harmônicos”;

“É proporcional o aumento da pena-base na fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável”;

“A pena de multa deve ser fixada com base nos mesmos critérios da pena privativa de liberdade.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, II, e 69; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 764.163/RS; TJMT, N.U 1000013-34.2023.8.11.0053; TJMG, Apelação Criminal 1.0069.20.000600-0/001; STJ, Súmula 500.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000816-49.2018.8.11.0040

APELANTE: LUCAS DE FRANÇA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LUCAS DE FRANÇA RODRIGUES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (autos n. 816-49.2018.811.0040 – Código 184916), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado, busca a sua absolvição da prática de
ambos os crimes
pela ausência de provas suficientes acerca da autoria e materialidade delitiva, uma vez que:
1.1)
a vítima reconheceu somente o adolescente como a pessoa que efetuou o roubo no estabelecimento;
1.2)
as provas produzidas configuram, no máximo, indícios frágeis de uma “
possível intenção do acusado em praticar o roubo
” e se limitam a elementos obtidos exclusivamente na fase inquisitorial. Pretende ainda o decote da majorante relacionada ao concurso de pessoas do
crime de roubo
, porquanto “
não há qualquer prova de que o apelante estava em comum acordo com qualquer pessoa ou que planejou previamente realizar o roubo com o adolescente”
. Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena, asseverando que:
2.1)
a exasperação empregada na primeira fase dosimétrica é desproporcional, uma vez que o juízo deveria ter utilizado a fração de recrudescimento de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo da reprimenda;
2.2)
a sanção pecuniária deve ser reduzida, haja vista não ter sido fixada pelos mesmos critérios da pena privativa de liberdade [doc. digital n. 252986691].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso/MT manifesta-se pelo improvimento do apelo defensivo [doc. digital n. 252986695].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 255009159].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000816-49.2018.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou LUCAS DE FRANÇA RODRIGUES pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“[...] na data de 17 de janeiro de 2018, por volta das 18h, no Supermercado Kaiabi [...] o denunciado [...] conluiado com o adolescente Hitalo Tavares Pereira, agindo com unidade de desígnios, caracterizado pelo vínculo subjetivo e comportamentos relevantes visando ao propósito comum, subtraíram, para proveito de todos, mediante violência e grave ameaça a quantia de R$ 345,00 de propriedade da vítima Supermercado Kaiabi.

Segundo restou apurado, nas condições de tempo e lugar alhures descritas, o menor adentrou no comércio [...] e armado com um simulacro de arma de fogo anunciou o assalto, proferindo os seguintes dizeres: ‘bora gordinho, passa tudo!’. Ato contínuo, após subtrair os bens, o denunciado LUCAS aguardava na esquina o adolescente, momento que empreenderam fuga com a
res furtivae
.

É dos autos que, após a guarnição ser acionada, se deslocaram em diligências por esta urbe e localizaram os suspeitos nas redondezas do Bairro Rota do Sol. No momento em que notaram a presença da viatura, o suspeito sacou o simulacro apontando em direção aos milicianos, que, de pronto, reagiram e conseguiram conter os increpados [...]”
(doc. digital n. 225625758).

Depois, em 22 de fevereiro de 2018, a Promotora de Justiça, Élide Manzini de Campos, aditou a inicial acusatória para incluir a prática do crime descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

“
Noticiaram os autos que no dia 17 de janeiro de 2018 [...] o denunciado LUCAS [...] cometera o crime alhures descrito na companhia de Hitalo [...] facilitando sua corrupção, situação suficiente para comprovar a consumação de conduta violadora do bem jurídico-penal da proteção do crescimento livre e sadio das crianças e adolescentes [...].

Extrai-se dos autos ainda que o denunciado corrompera o menor para que juntos realizassem o roubo no aludido estabelecimento comercial”

A exordial acusatória foi recebida em
23 de março de 2018
pela Juíza da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, Emanuele Chiaradia Navarro Mano (doc. digital n. 252986184 – p. 76).

Encerrada a instrução processual, a juíza julgou a denúncia procedente e condenou LUCAS pelos crimes de
roubo majorado
[pelo concurso de pessoas] e
corrupção de menores
.

Em relação à absolvição de
ambos os delitos
, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, termo de entrega, termo de reconhecimento de pessoa, boletim de ocorrência (doc. digital n. 252986184 – p. 9, 16, 18, 22 e 36) e nos depoimentos de testemunhas.

O auto de reconhecimento pessoal elaborado pelos agentes lotados na Delegacia de Polícia de Sorriso/MT registra que o funcionário da empresa-vítima, DIEGO DE LIMA LOPES, compareceu no destacamento policial, narrou a dinâmica dos fatos e descreveu as características físicas dos suspeitos; depois disso, LUCAS, junto com o adolescente, HITALO TAVARES PEREIRA, foram perfilados, lado a lado com outros indivíduos em ambiente próprio, momento que DIEGO os identificou.

Quanto à
autoria
, o policial militar responsável por atender a ocorrência, RAFAEL ELOI AMIKY, esclareceu:

“
Que esta equipe PM foi informada via 190 sobre um roubo no Supermercado Kaiabi [...], aonde dois rapazes chegaram em uma motocicleta [...] fizeram o roubo e se evadiram do local, sentido a cidade de Lucas do Rio Verde/MT. Que através de informações diligenciamos nas proximidades do ocorrido, onde optamos por realizar buscas em uma estrada vicinal, nos fundos do Bairro Rota do Sol que liga o Bairro São José; Que foi possível visualizar um rastro de motocicleta; Que utilizamos técnicas de rastreamento e desembarcamos da VTR e continuamos a procura, a pé, numa região de mata; Que em determinado momento foi possível ouvir vozes de dois indivíduos e posteriormente a ligação de uma motocicleta; Que realizamos um cerco, onde foi avistado os suspeitos saindo de dentro da mata; Que determinamos que os mesmos colocassem a mão na cabeça e tal ordem não foi obedecida, sendo que o garupa sacou uma arma e apontou em direção da GUPM, sendo necessário efetuar disparo de arma de fogo contra ele [...]; Que após, os suspeitos caíram ao solo e esta equipe realizou a aproximação, abordagem e revista pessoal. Que foi localizado a arma próxima do suspeito Hitalo e constatamos que se tratava de um simulacro; Que foi localizada parte do dinheiro roubo no bolso dos dois suspeitos, sendo que ambos confessaram o roubo, pois estavam desempregados e precisando de dinheiro [...]”
(doc. digital n. 252986184 – p. 12/13).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, DOUGLAS SOARES DA SILVA (doc. digital n. 252986184 – p. 14/15).

DIEGO, quando ouvido no destacamento policial, declarou:

“
Que estava no caixa do supermercado quando o suspeito passou; Que perguntou se poderia ajudar, logo em seguida ele sacou o simulacro e disse: ‘bora gordinho, passa tudo!’; Que neste momento a vítima pensou que o suspeito estava brincando mas o suspeito disse que não era brincadeira e repetiu novamente a frase: ‘Passa tudo’; Que a vítima abaixou a cabeça, juntou o dinheiro que no caixa e passou para o suspeito; Que depois que pegou o dinheiro, saiu correndo do local sentido a uma moto [...] que estava parada na esquina com outra pessoa; Que após o suspeito chegar na motocicleta, os mesmos saíram em fuga sentido Bairro Caminho do Sol”
(doc. digital n. 252986184 – p. 20).

O adolescente, HITALO, relatou à autoridade policial:

“
Que fez o roubo; Que utilizou um simulacro para o cometimento do ato infracional; Que o veículo utilizado no crime é do suspeito LUCAS FRANÇA RODRIGUES; Que o suspeito auxiliou na fuga com a motocicleta; Que a escolha do local a ser assaltado foi aleatório; Que escolheu o local conforme localidade e facilidade; Que o objetivo do assalto era pegar a maior quantidade de dinheiro possível; Que utilizaria o dinheiro para gastos pessoais; Que não era para comprar drogas; Que adquiriu o simulacro no Paraguai; Que seu colega quem o comprou e pagou a quantia de R$ 8 dólares; Que comprou o simulacro para praticar o roubo em Sorriso; Que já foi apreendido em Sinop por outro roubo com uma réplica [...]”
(doc. digital n. 252986184 – p. 24).

LUCAS, no seu interrogatório, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 252986184 – p. 31).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, DIEGO, DOUGLAS e RAFAEL, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os policiais militares, DOUGLAS e RAFAEL, acrescentaram às declarações extrajudiciais,
verbis
:

Douglas
: A gente estava sentido BR [...]
a gente ouviu pelo rádio sobre o roubo [...] e que seriam dois suspeitos
. Um estava de camisa azul [...] e utilizava uma arma.
Fomos ao local, diligenciamos ao local
[...] estrada de chão [...]. Como era tempo de chuva, notamos que tinha rastro de motocicleta [...] optamos por fazer rondas nessa região [...]
vimos que a motocicleta [...] atravessou para outro local
, continuamos em diligência [...], desembarcamos para não fazer barulho [...] fomos a pé [...]. Notamos um rastro, umas árvores [...]
ouvimos dois rapazes conversando
[...], a moto rapidamente ligou. A gente conseguiu fazer o cerco e deu voz de parada para os mesmos, eles negaram [...]
o garoto fez um movimento de sacar alguma coisa, notamos que era uma arma
[...] o Comandante realizou um disparo [...] e eles caíram da motocicleta [...].
Após a busca pessoal, que eu que fiz, localizei próximo da mão do garoto de camisa azul o simulacro e no bolso de ambos foi encontrado o dinheiro já dividido em partes iguais. De cara eles já confessaram
. Passamos para o COPOM a característica dos dois [...]
as vítimas reconheceram
[...]
e o menor até falou: ‘a gente fez mesmo porque a gente tava desempregado’
[...]”
(mídia: 184916 - test douglas.wmv)

Rafael
: No dia fomos informados do roubo, diante das características e destino tomado [...] em patrulhamento [...]
conseguimos deparar com eles saindo de uma área de mata
, no Bairro Morada do Sol, fizemos cerco para abordar eles. Nisso,
o garupa da motocicleta sacou uma arma
e apontou para a guarnição. Foi necessário efetuar um disparo para cessar a agressão. Fizemos a aproximação, foi possível visualizar uma arma na mão de um deles.
Retiramos a arma, identificamos que era um simulacro
[...]
e na busca pessoal foi localizado no bolso de ambos o dinheiro que havia sido subtraído
. Naquela mesma ocasião
eles confessaram
[...] e falaram que estavam desempregados. Em conversa com uma das vítimas, ela falou que eles foram bastante agressivos [...]”
(mídia: 184916 - test rafael.wmv)

DIEGO, funcionário do supermercado, confirmou as declarações prestadas em sede policial e informou:

Diego
: Estava trabalhando no caixa, atendendo clientes, aí
ele estava saindo na frente do caixa e perguntei se ele precisava de alguma coisa, foi quando ele anunciou o assalto. Botou a arma pra fora, mandou eu passar tudo do caixa
. Na hora até pensei que fosse brincadeira, olhei para a cara dele sorrindo, mas ele falou que não era e era um assalto.
Tinha do outro lado da rua, de moto, um outro rapaz. Entrou só um no mercado
. Na hora eu não lembro, mas era bastante dinheiro.
Depois quando fui na polícia reconheci eles
.
Na hora que ele tava na polícia estava com a mesma roupa
. Tinham os clientes no mercado, ele chegou e falou: ‘é um assalto, passa tudo gordinho’. Ele mostrou uma parte da arma, ela estava por baixo da camiseta e por cima da calça, levantou ela com a mão.
Pegou só o dinheiro do caixa e saiu correndo
[...].
Ele tava com o capacete no braço, no rosto não tinha nada, estava mostrando tudo
[...].
O outro estava com uma motocicleta
[...].
O dinheiro foi devolvido
[...] pegaram a quantia que estava com o ladrão, foram R$ 345,00. Não agrediram ninguém [...].
Foi esse rapaz que entrou

[reconhecendo a fotografia de Hitalo]
”
(mídia: 184916 VIT DIEGO.MP4).

LUCAS novamente optou por permanecer em silêncio no seu interrogatório judicial (mídia: 183875- Lucas.wmv).

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal
não são suficientes
para absolver o apelante.

Ouvido somente na fase policial, o adolescente
HÍTALO
confirmou sua participação e a do apelante no roubo ocorrido no Supermercado Kaiabi.

Disse que o simulacro lhe pertencia, que a motocicleta era de LUCAS e que ele o auxiliou com o veículo para fugir da cena do crime.

Relatou que escolheram ‘aleatoriamente’ o comércio, sobretudo em razão da “localidade e facilidade” para a prática delitiva.

DIEGO
narrou pormenorizadamente, nas duas oportunidades em que foi ouvido, como os fatos se sucederam.

Asseverou que estava trabalhando no caixa do Supermercado Kaiabi quando o adolescente, HITALO, entrou e, com um artefato bélico [simulacro de arma de fogo], anunciou o assalto.

Relatou que somente o dinheiro contido na caixa registradora foi subtraído, embora houvesse outros clientes no local e que, após o roubo, o menor correu para o exterior do comércio, onde um indivíduo o aguardava, do outro lado da rua, em uma motocicleta.

Disse que os agentes empreenderam fuga em direção ao Bairro Rota do Sol, porém foram capturados pelos agentes de segurança pouco tempo depois do roubo, e que, no destacamento policial, procedeu-se a
identificação não só do adolescente, mas também do apelante
.

Os policiais militares
DOUGLAS
e
RAFAEL
asseveraram ter recebido informações, via rádio (190), sobre o roubo ocorrido no estabelecimento comercial.

Disseram ter se deslocado ao endereço indicado e lá obtiveram informações de que o crime foi praticado por 2 (dois) agentes, os quais fugiram em uma motocicleta rumo ao Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT.

Declararam que empreenderam diligências para localizá-los e no trajeto, mais especificamente em uma estrada vicinal de terra, avistaram o rastro de uma motocicleta, o qual seguia em direção a uma área de mata.

Verberaram ter prosseguido com a diligência a pé, quando, em determinado momento, ouviram vozes de dois indivíduos e o som do motor de uma motocicleta, razão pela qual optaram por efetuar o cerco no local, vindo a localizá-los poucos minutos depois.

Noticiaram que o adolescente chegou a esboçar reação, usando o simulacro para intimidá-los; contudo, após um dos integrantes da guarnição efetuar um disparo de arma de fogo, os suspeitos se deitaram no solo em rendição.

Informaram ter procedido à apreensão do simulacro e, ao realizarem busca pessoal nos indivíduos, encontraram no bolso
de ambos
o dinheiro subtraído do supermercado, devidamente repartido em partes iguais.

Ao final, relataram que os acusados confessaram a prática delitiva e, no destacamento policial, foram identificados pelo funcionário do supermercado como os responsáveis pelo assalto.

No caso
sub judice
, percebe-se que as provas orais são lineares e harmônicas nas duas fases processuais, uma vez que:
1)
HITALO delatou a participação de LUCAS no assalto, haja vista tê-lo auxiliado a fugir do local;
2)
DIEGO detalhou a participação do adolescente e do apelante no roubo, além de tê-los identificado em sede policial, ratificando o reconhecimento em juízo;
3
) DOUGLAS e RAFAEL confirmaram ter prendido LUCAS na companhia de HITALO, que ambos confessaram a prática delitiva e também localizaram com eles o dinheiro subtraído, o simulacro de arma de fogo e a motocicleta utilizada no roubo.

Lado outro, a defesa não juntou elementos que permitam conclusão diversa do envolvimento do apelante nos crimes que lhe foram imputados, porquanto atuou, em coautoria, com o adolescente no roubo ocorrido no supermercado e foi, de fato, reconhecido nas duas fases processuais pelo funcionário do estabelecimento comercial.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive as palavras de testemunha presencial, que têm maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, haja vista o contato direto com o autor do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela agido com a finalidade de prejudicá-lo.

Nesse sentido:

“[...] Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que
o paciente fora reconhecido
[...]
pelas testemunhas
[...]. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que
o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra
[...]
do policial militar e de testemunha ocular
[...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023)

Colho ainda precedentes da jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO IMPRÓPRIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS [...] ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES COM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO.
PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DE OUTROS ACUSADOS ENVOLVIDOS
. [...] RECURSOS DESPROVIDOS [...] Deve ser mantida a condenação dos apelantes pela prática do delito de roubo [...], porquanto
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos policiais militares, bem como pela confissão de dois acusados, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório
. Recursos desprovidos”
(TJMT, N.U 1000013-34.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - DELITO DE ROUBO MAJORADO [...]
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS
- PALAVRAS [...]
DE TESTEMUNHAS - TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS
- ART. 202 DO CPP -
CONFISSÃO E DELAÇÃO INICIAL DE UM DOS AGENTES - SIMETRIA COM AS DEMAIS PROVAS - VALIDADE
[...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...]
Para a condenação do acusado, basta apenas a existência de um quadro suficiente de provas harmônicas e convergentes comprovadoras da necessidade de sua responsabilização do âmbito penal
. Estando o
acervo probatório harmônico no sentido de apontar o réu como um dos autores do crime de roubo majorado
, não tendo a defensa se desincumbido de comprovar sua negativa de autoria, art. 156 do CPP, a condenação é medida que se impõe [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0069.20.000600-0/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/08/2024)

Não se pode olvidar ainda que nos delitos patrimoniais, “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do
ônus probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração [...]
” (TJMT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022).

Sobre o tema, trago precedentes deste Sodalício:

[...] Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é preso em flagrante delito, durante a fuga do crime, em posse de parte da
res furtivae
e arma de fogo. A apreensão da
res furtiva
na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]
(TJMT, N.U 0005714-80.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024).

[...] “A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do
ônus probandi
, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 18/02/2024)”. [...]”
(TJMT, N.U 1001432-98.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024).

De igual modo, para a configuração do crime inserto no artigo 244-B do ECA, basta haver evidências da participação do adolescente no delito, em companhia e agente imputável, à luz da Súmula 500 do STJ:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

No caso
sub judice
, demonstrado o envolvimento de adolescente na prática delitiva, injustificável o pedido de absolvição do apelante quanto ao crime de corrupção de menor.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Câmara Criminal:

“[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (TJMT, Ap no 44278/2018) [...]”
(N.U 1004849-10.2022.8.11.0013, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024)

“[...] Sendo as provas extraídas dos autos bastantes para condenação pelos crimes de roubo circunstanciado e de corrupção de menores, em especial pela delação extrajudicial do adolescente infrator e do depoimento dos policiais responsáveis pelas diligências que culminou na prisão dos envolvidos, a condenação é medida impositiva [...]”
(N.U 0009935-96.2016.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024)

“[...] Para a consumação do crime de corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ) [...]”
(N.U 0004127-31.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2023)

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual demonstrando a responsabilidade de LUCAS no roubo que lhe foi imputado e na corrupção do adolescente, descabe falar em absolvição.

Do mesmo modo, inviável a extirpação da majorante do concurso de pessoas, porquanto restou satisfatoriamente confirmada na delação realizada pelo adolescente e pelas declarações das testemunhas.

De se consignar que “
a qualificadora do concurso de pessoas, uma vez suficientemente demonstrada pelos depoimentos judiciais da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, a qual se dá com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, de rigor sua manutenção [...]
” [TJMT, N.U 1000755-04.2021.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023].

Em relação à pena fixada para o
crime de roubo majorado
, observo que a sentença carece de ajustes.

A fim de melhor visualização da questão, reproduz-se trechos da sentença que tratam da matéria:

“
[...] no que se refere
à culpabilidade tenho que a mesma extrapola o tipo, na medida em que o crime foi premeditado, pois como segundo o depoimento do adolescente Hítalo [...], o réu teria comprado o simulacro no Paraguai e que o propósito era a prática do crime de roubo
; O acusado não é portador de
maus antecedentes
[...]. Não há nos autos elementos para verificar sua
personalidade
e sua
conduta social
.
As circunstâncias pesam em desfavor do agente, pois o crime foi cometido em estabelecimento comercial, um supermercado, que absorve grande movimentação de pessoas, em plena luz do dia, revelando audácia e destemor quanto as possíveis consequências de sua conduta.
Os
motivos
do crime são comuns ao tipo penal. As
consequências
são normais à espécie. No que se refere ao
comportamento da vítima
, será considerada como neutra.

[...]

Neste rumo de argumentos, analisando as circunstâncias judiciais do caso em concreto, e as vetoriais negativas,
fixo a pena-base em 7 anos de reclusão
[...]”

Da fundamentação acima transcrita, entendo perfeitamente justificada a fundamentação utilizada para a negativação das vetoriais relacionadas à
culpabilidade
do agente e às
circunstâncias
do crime; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena, o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque a pena-base foi exasperada em 3 (três) anos de reclusão, ante a presença de
duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima, como se vê:

“[...] consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis”
(STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020).

Assim, pelas razões acima expostas e mantida a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
e às
circunstâncias
do crime, fixo a reprimenda basilar em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento, não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, mantida a majorante do artigo 157, §2o, II, do Código Penal, aumento a pena do apelante na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando a pena para o crime de roubo em
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

No que tange à sanção pecuniária, o juízo singular fixou-a, aleatoriamente, em
50 (cinquenta) dias-multa
, o que se apresenta desproporcional, sobretudo ao se considerar a reprimenda corpórea aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que na primeira fase da dosimetria, constatou-se a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [
culpabilidade
e
circunstâncias
]; na segunda fase não houve acréscimos ou decréscimos na pena; e na fase derradeira reconhecida a majorante do concurso de pessoas, deve a sanção pecuniária ser estabelecida em
17 (dezessete) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao concurso entre o crime de roubo majorado e o de corrupção de menores – cuja pena foi estabelecida no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão] –, mantenho o somatório das penas pelo concurso material de delitos [CP, art. 69], por ser mais benéfico ao apelante, de modo que fica a reprimenda definitivamente estabelecida em
8 (oito) anos
,
1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
.

Por derradeiro, embora a pena tenha sido redimensionada, permanecendo o
quantum
final dela acima de 8 (oito) anos, aliado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomendável a manutenção do regime inicial
fechado
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
LUCAS FRANÇA RODRIGUES
para redimensionar a reprimenda imposta, ficando condenado à pena de
8 (oito) anos
,
1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no
regime fechado
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença vergastadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025